Tribunal: TJSP
Processo: 0005576-63.2020.8.26.0554
Classe: Carta Testemunhável / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Carta testemunhável. Insurgência contra o não recebimento de recurso em sentido estrito por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP. Admissibilidade do recebimento do recurso, pelos princípios do duplo grau de jurisdição e da fungibilidade. Precedentes desta C. Corte. Provimento da carta testemunhável.